Tribunal: TJDFT
Processo: 0731932-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731932-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: HELENA KALYVAS DE CARVALHO DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do agravo interno (ID 65235511). Comunique-se o d. Juízo a quo. Após, arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator